Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-85.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-85.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR DE JESUS - CPF: 208.416.201-72 (APELANTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Valdir de Jesus e Banco Agibank S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

O autor alegou que teve conta bancária aberta sem sua autorização e que, posteriormente, houve a contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome, cujos valores foram transferidos a terceiros.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se a contratação do empréstimo consignado foi válida e se a instituição financeira cumpriu seu dever de diligência na prevenção de fraudes. 4. Verifica-se, ainda, se é devida a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. Razões de decidir 5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. 6. O banco não logrou comprovar de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira regular e consentida pelo consumidor, especialmente diante da alegada tentativa de cancelamento imediato. 7. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a instituição financeira permitiu a abertura de conta e a realização de empréstimo em nome do autor sem os devidos mecanismos de segurança. 8. O dano moral é evidente, pois a retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário afeta diretamente a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do Banco Agibank S.A. desprovido. Tese de julgamento: "As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, quando não comprovam a regularidade da manifestação de vontade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28/06/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Valdir de Jesus e Banco Agibank S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada”, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da existência da relação jurídica relativa ao empréstimo consignado (Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal – n° 1507029607) no valor de R$6.528,87 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos) e condenou o Requerido a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples com os devidos acréscimos legais. Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

O Banco Agibank recorre, sustentando que a contratação do empréstimo foi regular e legítima, realizada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica, razão pela qual não haveria fundamento para a anulação do contrato.

Alega que não houve falha na prestação do serviço e que o dano moral não restou configurado, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor. Caso mantida a condenação, pleiteia a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, sem majoração.

Por sua vez, Valdir de Jesus recorre, buscando a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado é ínfimo diante dos transtornos suportados.

Afirma que foi vítima de fraude, tendo sido induzido a erro por terceiros que se passaram por funcionários do banco, o que resultou na contratação indevida do empréstimo e na transferência do valor para conta de terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Agibank, reiterando os argumentos de sua apelação e requerendo o desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Valdir de Jesus e Banco Agibank S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se da inicial que Valdir de Jesus, aposentado, ajuizou a sobredita ação, alegando que ao tentar sacar sua aposentadoria no Banco do Brasil, foi informado de que sua conta havia sido transferida para o Banco Agibank sem seu consentimento.

Relatou que havia sido aberta uma conta bancária em seu nome no Agibank e que, em 08/03/2023 foi contratado um empréstimo consignado de R$ 6.528,87 sem sua autorização.

Afirmou que o valor foi imediatamente transferido para um terceiro desconhecido (Luiz Carlos Mendes dos Santos) e que o banco se recusou a solucionar o problema administrativamente.

O Banco Agibank contestou, alegando que o contrato era válido e foi assinado eletronicamente via biometria facial. Além disso, alegou que o autor tinha ciência da contratação, tendo aceitado expressamente os termos.

Após o regular trâmite do processo, a Magistrada singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A.

DECLARAR a nulidade e consequência inexistência de relação jurídica relativa ao empréstimo consignado firmado pela autora com o Banco Agibank S.A (PROPSOTA DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL – N° 1507029607), no valor de R$6.528,87 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), determinando ao Banco réu que se abstenha de efetuar os descontos sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 a cada desconto indevido, tornado definitiva a tutela de urgência concedida;

B.

CONDENAR o requerido à restituição de cada uma das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, na forma simples, com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês desde os respectivos descontos. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

C.

CONDENAR o requerido a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.” [...]

Contra essa sentença recorrem ambas as partes.

De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Nesse sentido, o CDC estabelece:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

Vê-se do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de abertura de conta corrente e de empréstimo consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida acostou aos autos, o instrumento contratual, tanto da abertura de conta corrente, quanto do empréstimo, ambos assinados na modalidade digital, por meio de selfie (id. 269080267 - Pág. 3), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Contudo, verifica-se pela conversa via whatsapp que no mesmo dia da contratação, o Autor assinou um documento digitalmente, acreditando que se tratava de um cancelamento, contudo, os descontos continuaram, demonstrando assim, a falha na prestação de serviços do banco.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente da Apelada, provenientes de empréstimo que havia pedido o cancelamento no mesmo dia da contratação (08/03/2023).

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida acerca da regularidade da contratação, é certo que lhe incumbia, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o banco argumente a regularidade da contratação, afirmando que o autor contratou o empréstimo, não logrou êxito, em comprovar, ainda que minimamente, o seu devido cancelamento, conforme requerido pelo Autor.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Recorrente, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a responsabilização do Apelante é devida.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos da sentença – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial grafotécnica que, na espécie, se revela inócua, na medida em que o banco réu sustenta a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo bancário em caixa eletrônico de autoatendimento – 3. Alegação da autora de que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Réu que não logrou comprovar a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico. Caso dos autos em que não restou minimamente evidenciada a contratação do empréstimo consignado em caixa eletrônico de autoatendimento, ante a falta de qualquer documento apto a comprovar tal alegação – 4. Invalidade do contrato evidenciada – Disponibilização do crédito em favor da autora que não constitui prova da existência e validade dos contratos, diante dos inúmeros casos de fraude em que ocorre a disponibilização de valores sem a prévia contratação pelo consumidor – Autorizada, contudo, a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes, diante do incontroverso depósito da quantia mutuada em conta corrente de titularidade da autora, além do restabelecimento dos contratos renegociados pelo contrato fraudulento – 5. Restituição em dobro incabível. Conquanto o cabimento da restituição em dobro prescinda de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva, é certo que este entendimento, consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. nº 676.608-RS), foi objeto de modulação de efeitos, cuja aplicação fica restrita aos contratos bancários firmados após 30/03/2021, hipótese não configurada porque o contrato fora celebrado em janeiro de 2019 e não vislumbrada a má-fé da instituição financeira, no caso – 6. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10037198520228260071 SP 1003719-85.2022.8.26.0071, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 14/10/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) (destaquei)

Além disso, o requerido, ora Apelante, praticou ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil e os descontos indevidos na conta corrente da Autora a privaram de recursos essenciais para sua manutenção, valores que somente poderão ser recuperados por meio da presente demanda.

Diante disso, cabível a indenização por danos morais.

Com relação ao quantum indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrazoável, frente ao transtorno causado ao Autor, razão pela qual, majoro para R$4.000,00 (quatro mil reais).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto Valdir de Jesus, somente para majorar o quantum arbitrado a título de danos morais, para R$4.000,00 (quatro mil reais) e, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Banco Agibank S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025